Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO LOCATÍCIO COMERCIAL. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO LOCATÁRIO. REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. NÃO PREENCHIDOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O locatário após ciência inequívoca da intenção do locador de alienação dos imóveis por ele locados tem o prazo de trinta dias para exercitar o seu direito de preferência na aquisição dos bens.
2. Nos termos do art. 33 da Lei n. 8.245/91, o locatário preterido na negociação poderá reclamar do alienante/locador as perdas e danos ou haver os imóveis locados para si, se o requerer no prazo de seis meses a contar do registro do ato no cartório de imóveis, contanto que o contrato de locação tenha sido averbado no registro do imóvel pelo menos trinta dias antes da alienação, e que promova o depósito do valor estipulado na negociação que pretende ver anulada. 2.1. Esses requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de um deles não autoriza o locatário a exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, foi o que ocorreu no caso em apreço.
3. É desnecessária a averbação do contrato de locação no competente cartório de registro de imóveis com vistas à concessão de indenização de perdas e danos decorrente da preterição do direito de preferência do locatário na aquisição do imóvel locado, contudo, é imprescindível a comprovação da capacidade econômica do locatário para aquisição do bem e do efetivo prejuízo por ele suportado. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: item 13 da edição 80 da Jurisprudência em Teses da Corte Cidadã.
4. Na hipótese vertente, o locatário comprovou que teria condições para adquirir os imóveis locados, no entanto, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o efetivo prejuízo derivado do direito de preferência preterido. Além disso, os fatos – perda do ponto e desvalorização do fundo de comércio – que eventualmente permitem a concessão de indenização prevista no art. 52; § 3o, da Lei de Locações, só podem ser verificados após a entrega dos imóveis locados.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.